Tribunal: TJES
Processo: 0002425-45.2017.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Reintegração ou Readmissão; Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002425-45.2017.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANGELO ZANETTI ANDRICOPOULOS e outros (2)

APELADO: PEDRO BARBOSA DE OLIVEIRA e outros (2)

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
.

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
PROVA EMPRESTADA. PRECLUSÃO TEMPORAL.
REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS.
POSSUIDOR DE BOA-FÉ
. RECURSO
S CONHECIDOS E DESPROVIDOS
. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Era de conhecimento do causídico o aproveitamento da oitiva das testemunhas arroladas naqueles autos, oportunidade em que poderia ter se manifestado e não o fez. Preclusão temporal.

2.
Conforme preconiza o art. 561 do Código de Processo Civil, cabe a parte autora demonstrar a sua posse anterior, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, bem como sua data e, por fim, a continuação ou perda da posse.

3
.
A parte autora logrou êxito em demonstrar que detinha a posse anterior do lote. Isso porque, a escritura pública acostada e os depoimentos colacionados, somando-se à pena de confissão aplicada aos requeridos, perfazem, conjuntamente, expressivo valor probatório no que se refere a comprovação da posse e do esbulho ocorrido.

4
.
Para o esbulhador ter direito a indenização é imperiosa a sua boa-fé na ocupação indevida do imóvel, nos termos dos arts. 1.219 e 1.255 do Código Civil.

5
.
Configura a posse de boa-fé quando o possuidor ignora o vício, ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa (artigo 1.201, do Código Civil) e de má-fé, quando o possuidor exerce a posse a despeito de estar ciente de que é clandestina, precária, violenta ou encontra qualquer outro obstáculo jurídico à sua legitimidade.

6
.
Na hipótese, os requeridos acreditavam exercer a posse legítima do imóvel em razão de terem adquirido onerosamente o terreno.

7
.
Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0002425-45.2017.8.08.0021

A
PELANTE
S/APELADOS
:
ANGELO ZANETTI ANDRICOPOULOS, NOEMIA MARIA DE JESUS SOUZA
E PEDRO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
ANGELO ZANETTI ANDRICOPOULOS,

NOEMIA MARIA DE JESUS SOUZA
e
PEDRO BARBOSA DE OLIVEIRA
contra a r. sentença de fls. 254/260, proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Guarapari, que, nos autos da
ação
de reintegração de posse
ajuizada por
ANGELO ZANETTI ANDRICOPOULOS
em face de

NOEMIA MARIA DE JESUS SOUZA
e
PEDRO BARBOSA DE OLIVEIRA
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS CONTRAPOSTOS DOS RÉUS, na forma do inciso I do art. 487 c/c art. 300 e 561, todos do CPC e art. 1210 c/c art. 1219, ambos do CCB e para tanto, determino a reintegração do autor na posse do terreno identificado como lote n° 05, integrante da quadra n° 13, situado a rua 03, s/n°, loteamento 'bairro Santa Izabel', Peroção, Guarapari-ES e CONDENO-O, todavia, no pagamento da indenização pelas benfeitorias úteis incorporadas pelos réus sobre o imóvel no valor apurado em 03/02/2023 de R$ 46.898,58 (quarenta e seis mil oitocentos e noventa e oito reais e cinquenta e oito centavos), ficando os réus autorizados a retenção do imóvel até a satisfação pelo demandante desta obrigação de pagamento. (...)”

Em suas razões recursais de fls. 274/280, o autor sustenta, em síntese, que, diante da posse injusta e da ausência de provas das benfeitorias necessárias, os réus não fazem jus à indenização pleiteada.

Nas razões apresentadas às fls. 282/307, os requeridos aduzem, em resumo, que
(i)
ocorreu a utilização de prova emprestada de forma irregular, eis que não fora dada oportunidade ao contraditório na produção e colheita da prova; e
(ii)
o requerido não demonstrou a posse alegada, tampouco comprovou o esbulho mencionado.

Contrarrazões apresentadas pelas respectivas partes, às fls. 301/305 e 307/313, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A fim de realizar uma dispersão lógica de argumentos, passo, primeiramente, à análise do recurso interposto pelos requeridos.

Inicialmente, assevero que a prova emprestada impugnada pelos requeridos se refere à oitiva da testemunha, Sr. Adelson Luiz Sarmento, vinculada ao Processo nº 0002427-15.2017.8.08.0021, que realizava a limpeza nos imóveis de propriedade do autor no período compreendido entre 2001 e 2014, tendo o cientificado da alegada invasão do terreno objeto dos autos.

Conforme narrado, os requeridos sustentam que a referida prova emprestada teria ocorrido de forma manifestamente ilegal, em virtude da ausência do contraditório (art. 372, CPC
1
).

Ocorre que, às fls. 92/92-v, a magistrada
a quo
proferiu decisão saneadora que, além de designar a audiência de instrução para oitiva das testemunhas, consignou que “
na mesma data acima foi designada audiência de instrução às 14:00 horas em ação possessória proposta pelo mesmo autor envolvendo imóvel também vendido por Ezio no mesmo loteamento, situação esta que autoriza o apensamento de ambos os feitos não só para facilitar as diligências da audiência, como também viabilizar a economia processual com vistas ao aproveitamento das oitivas das testemunhas arroladas pelo autor na solução de ambos os feitos
”, momento em que nada foi impugnado pelos requeridos.

E, em que pese afirmarem que “
a prova admitida nestes autos fora deferida em ato solene havido em outro processo (0002427-15.2017.8.08.0021), no qual este defensor publico estava ausente, em razão do gozo de férias
”, fato é que, conforme acima exposto, já era de conhecimento do causídico o aproveitamento da oitiva das testemunhas arroladas naqueles autos, oportunidade em que poderia ter se manifestado e não o fez.

Desta forma, coaduno com o entendimento exarado pela magistrada
a quo
ao reconhecer a preclusão temporal, bem como que a referida prova contribuiu para a formação do juízo de convencimento, “
ante o número expressivo de ações possessórias aforadas pelo mesmo autor, fundadas, todas, nas supostas invasões de áreas integrantes do mesmo loteamento
”.

Superado este ponto, passo à análise dos requisitos autorizadores à reintegração de posse.

Conforme preconiza o art. 561 do Código de Processo Civil, cabe a parte autora demonstrar a sua
posse anterior, a turbação ou esbulho
praticado pelo réu e, por fim, a continuação ou perda da posse.

Como exemplo, cito os seguintes arestos desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. ATRIBUIÇÃO EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS (ART. 1.012, §4º, CPC). INDEFERIMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561, CPC. COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1)
O possuidor, esbulhado, tem direito à reintegração, se comprovar os requisitos insculpidos no art. 561 do Novo Código de Processo Civil de 2015: posse anterior, turbação ou esbulho praticado pelo réu, data do esbulho.
2) A considerar que o Lote 02 não é de propriedade dos apelantes, tendo sido excluído do Acordo firmado, após a renegociação posterior entre as partes, a natureza da posse dos recorrentes sobre o bem deve ser considerada injusta e clandestina, a partir de 19.07.2011, quando o autor constatou o esbulho e as edificações no bem. 3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação, 038110042314, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/09/2018, Data da Publicação no Diário: 14/09/2018)

__________________

MANUTENÇÃO DE POSSE. REQUISITOS POSSESSÓRIO NÃO COMPROVADO. PEDIDO CONSTRAPOSTO DE REITEGRAÇÃO. COMODATO VERBAL NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. POSSE PRECÁRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A despeito da alegação da apelante, consta expressamente dos pedidos dos apelados a pretensão de reintegração de posse (fl. 76), não havendo julgamento extrapetita. E, por sua vez, as questões atinentes à prova de posse e de esbulho vinculam-se ao mérito do recurso, não admitindo-se a análise em sede de preliminar. Preliminar de nulidade parcial da sentença rejeitada. 2.
Nos termos do art. 560 do CPC/2015, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho, competindo-lhe comprovar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
O art. 1.196 do Código Civil dispõe que é possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, sendo ressalvado no art. 1.198 que considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas . 3. Demonstrado que a apelante tinha a mera permissão de habitação do imóvel em razão do seu casamento com o filho do proprietário do prédio, no qual se manteve mesmo após a sua separação, denotando o comodato verbal e demonstrando a precariedade da posse invocada, não justificando a sua manutenção judicial. 5. Procedendo-se a regular notificação para desocupação, a resistência no atendimento converte para injusta a posse, configurando o esbulho e justificando a reintegração de posse. 2. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Apelação, 011160049075, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 23/04/2019)

Ademais, a via processual ora em comento
“
não admite discussão sobre o domínio do imóvel, prevendo o artigo 1.196, do Código Civil, que será considerado possuidor todo aquele que, efetivamente, detenha o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, ou seja, deve-se prestigiar aquele que, à luz das provas constantes nos autos, provar a melhor posse, compreendida esta como o domínio fático exercido sobre a coisa. Nesses termos, caberá examinar, somente, o ius possessionis, não perquirindo, portanto, sobre a natureza de seu título jurídico, traduzido no ius possidendi, a teor do artigo 1.210, § 2º, e artigo 1.211, ambos do Código Civil”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189002351, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 24/06/2019).

Firmadas tais balizas, após a necessária análise do arcabouço processual, tenho que a manutenção da reintegração do autor na posse e do terreno identificado é a medida que se impõe.

E tal se explica em virtude de que a parte recorrida logrou êxito em demonstrar a existência de posse anterior, além de o esbulho estar devidamente comprovado.

Com efeito, depreende-se dos autos que na matrícula do Lote nº 05, Quadra nº 13, do loteamento “Santa Izabel”, às fls. 10/11, consta registrada a escritura pública de compra e venda, datada de 05 de julho de 2001, firmada entre ANDREAS PANAYOTIS NATHANAILIDIS, sua esposa CARMEN GROOULOS NATHANAILIDIS e o ora autor,
ANGELO ZANETTI ANDRICOPOULOS
.

Além disso, o depoimento colhido em sede de audiência demonstra que a parte autora realizava a manutenção do terreno, através do Sr. Adelson, até a ocorrência do esbulho em 2014. Senão vejamos:

TERMO DE DEPOIMENTO TESTEMUNHAL – Sr. Adelson Luiz Sarmento

“(...) que era encarregado pelo autor de capinar a área que era composta de aproximadamente 20 e poucos lotes e todos estavam cercados com uma cerca única; que foi o depoente quem fez a cerca de mourões em meados de 2002; que recebeu pela construção da cerca; que no local crescia mato e foi então contratado para capinar já no ano de 2002 e também recebeu pelos serviços; que o autor pediu ao depoente que limpasse com regularidade e por volta de 2003 passava no local a cada mês para vigiar e para limpar;
que trabalhou na vigília e nas capinas de 2002 até 2014
; que sempre depois das capinas avisava e o autor pagava pelo serviço;
que em setembro de 2014 avisou ao autor que estavam sendo iniciadas algumas invasões no local
;
que estas invasões começaram no segundo semestre de 2014
;
que o autor teve um problema muito sério de família e estava com dificuldades para se dedicar à situação que estava acontecendo na área imóvel
; que o autor mora em Vila Velha, que o autor dizia que pretendia fazer negócios com os lotes no futuro;
de 2002 até 2014 o depoente nunca viu qualquer invasão na área do autor antes de 2014
; que sabe que no local já existia água e luz, apesar de não ter muita certeza;
que tem algum tempo que não passa naquele local e se afastou temendo por sua segurança
; que não conhece os réus;
que a cerca feita em 2002 estava parcialmente destruída, pois os
invasores a retiraram;
que o autor e seu pai tentaram negociar com os invasores, mas não conseguiram com vários e então chamou o depoente para ser testemunha neste feito por conhecer o histórico de cuidado e vigilância mantidos até 2014; que mora em Vila Velha há 57 anos e faz serviços em Guarapari para diversas pessoas.”.

Nada obstante, consta do depoimento pessoal do autor:

TERMO DE DEPOIMENTO TESTEMUNHAL – Sr. Angelo Zanetti Andricopoulos

“(...)
que comprou a área maior no ano de 2001; que adquiriu 27 lotes e em 2002 cercou todos eles com mourões e arames
;
que contratou já em 2002 a pessoa do Senhor Adelson para fazer limpeza e vigiar a área, que o depoente frequentava pessoalmente a área semanalmente
;
que em 2014 teve problemas familiares muito sérios e não mais pode comparecer rotineiramente na área e no final de 2014 e início de 2015 houve um surto de invasão no local; que tentou negociar com alguns invasores e não obteve sucesso com todos, até porque também foi ameaçado por alguns deles e ficou temeroso
,
mas o Adelson por fazer alguns trabalhos em Guarapari, continuou a passar no local quando podia
; que tentou conversar com o réu Pedro e não obteve êxito; que o pai do depoente também tentou por volta do ano de 2016 fazer uma desocupação amistosa do lote com o réu Pedro e também não conseguiu; que nunca ouviu falar em Alexandre e Juliara;
que já ouviu falar de um tal Ézio e sabe que foi esta pessoa quem deu início às diversas invasões de seus 27 lotes; que tem conhecimento que os réus alteraram o muro e uma casinha no local; que a ocupação do lote pelos réus foi descoberta por volta de 2014, quando foi avisado pelo encarregado da limpeza Adelson, que lhe procurou para avisar; que só tomou conhecimento do início das invasões em 2014, nada sabendo dizer que tenham sido deflagradas em 2013;
que a pessoa que fazia as limpezas, o Adelson, sempre foi pago pelo serviço; que o depoimento do Adelson foi prestado em outro processo de invasão da mesma grande área e que este juízo já deferiu nestes autos a utilização da aludida prova como prova emprestada para estes autos.”

Dessa forma, a parte autora logrou êxito em demonstrar que detinha a posse anterior do lote. Isso porque, a escritura pública acostada e os depoimentos colacionados, somando-se à pena de confissão aplicada aos requeridos, perfazem, conjuntamente, expressivo valor probatório no que se refere a comprovação da posse e do esbulho ocorrido.

Dito isso, na medida em que o autor exercia a posse antecedente do loteamento, restou demonstrado o esbulho e a sua data (setembro de 2014), e a perda da posse do bem, requisitos esses necessários para autorizar a reintegratória.

Destarte, verificando que os mencionados documentos e as provas orais produzidas se prestam a provar que a parte requerente tinha, de fato, o exercício de algum dos poderes inerentes à propriedade, o que caracteriza posse nos termos do art. 1.196 do Código Civil, a manutenção da sentença, neste ponto, é medida que se impõe.

Em relação às benfeitorias, é sabido que para o esbulhador ter direito a indenização é imperiosa a sua boa-fé na ocupação indevida do imóvel, nos termos dos arts. 1.219 e 1.255 do Código Civil. Cito:

Art. 1.219.
O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis
, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis.

Art. 1.255.
Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e construções; se procedeu de boa-fé, terá direito a indenização.
(...)

Sobre a temática, configura a posse de boa-fé quando o possuidor ignora o vício, ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa (artigo 1.201, do Código Civil) e de má-fé, quando o possuidor exerce a posse a despeito de estar ciente de que é clandestina, precária, violenta ou encontra qualquer outro obstáculo jurídico à sua legitimidade.

Na hipótese vertente, os requeridos acreditavam exercer a posse legítima do imóvel em razão de terem adquirido onerosamente o terreno que inicialmente foi vendido por “
Ézio
”, terceiro citado diversas vezes nos depoimentos colhidos.

Desse modo, tem-se que é devida indenização pelas benfeitorias realizadas e regularmente demonstradas nos autos, nos termos do art. 1.219 do Código Civil.

Nesse sentido, não vislumbro motivos para reforma da r. sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEG
AR
-LHE
S
PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

A título de honorários recursais, majoro a condenação imposta pela instância
a quo
para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

1
Art. 372. O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado,
observado o contraditório.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator em sua integralidade.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento aos recursos.